Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEIS DESTINADOS À LOCAÇÃO. MORA NA EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL DEVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar em favor da parte autora R$ 11.860,00 (onze mil, oitocentos e sessenta reais), a título de danos materiais; R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) a título de lucros cessantes; bem como R$ 1.710,00 (um mil, setecentos e dez reais) a título de cláusula penal, valores estes que deverão ser corrigidos monetariamente e sobre os quais incidirão juros de mora.
2. Em suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob a justificativa de que o microempreendedor individual – MEI possui CNPJ próprio e, por conseguinte, autonomia patrimonial, de modo que o recorrente só poderia ser responsabilizado mediante a comprovação de que teria agido com o intuito de fraudar credores ou desviar recursos da empresa para fins pessoais. No mérito, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois a atividade de locação de imóveis, exercida pela recorrida, configura uma atividade econômica, motivo pelo qual ela não seria a destinatária final dos serviços prestados, mas sim uma investidora que busca, através da exploração de seus imóveis, obter lucro. Alega, ainda, que a mora na execução dos serviços se deu em razão de caso fortuito ou força maior, quais sejam, atraso na instalação dos hidrômetros pela CAESB e troca das fechaduras do prédio pela autora. Aduz que a restituição integral dos valores pagos pela recorrida, sem considerar os gastos suportados pelo réu com a aquisição de materiais, a contratação de mão de obra e a execução, ainda que parcial, dos serviços, implicaria enriquecimento sem causa daquela. Por fim, sustenta a inexistência de lucros cessantes ao argumento de que seria imprescindível a demonstração de que a recorrida possuía contratos de locação vigentes ou iminentes, que foram frustrados devido ao atraso na obra, o que não ocorreu. Diante disso, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID 70512736).
4. Contrarrazões apresentadas (ID 70512741).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
5. A controvérsia cinge-se a verificar a responsabilidade do réu pela mora na execução dos serviços, bem como a existência de danos materiais e lucros cessantes decorrentes do inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. O microempreendedor individual – MEI é pessoa física que exerce atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes STJ. O microempreendedor individual não se caracteriza como pessoa jurídica de direito privado, ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não possuir ato constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro". Para específicos e determinados fins, pode haver a equiparação de microempreendedores individuais e empresários individuais como pessoa jurídica, ocorrendo mera ficção jurídica para tentar estabelecer uma mínima distinção entre as atividades empresariais exercidas e os atos não empresariais realizados, porém, a simples atribuição de CNPJ não transforma as pessoas físicas/naturais que estão por trás dessas categorias em sociedades, tampouco em pessoas jurídicas propriamente ditas. Portanto, a pessoa física que atua como MEI tem legitimidade passiva em demandas judiciais decorrentes de relações de consumo.
7. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. Com efeito, a autora, proprietária do imóvel, é destinatária final do serviço de reforma contratado, que visa preparar as quitinetes para locação; enquanto o réu, microempreendedor individual (MEI), atuou como fornecedor de serviços. Ainda que a proprietária obtenha renda com os aluguéis, a reforma em si não configura atividade empresarial. Logo, a contratação de serviços para fins não empresariais, destinados à reforma de imóvel próprio para aluguel, caracteriza relação de consumo.
8. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o, do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. Ademais, o caso fortuito (externo) e a força maior são hipóteses de exclusão da responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo, a despeito de não constarem expressamente no CDC. A imprevisibilidade ou a inevitabilidade do fato tem aptidão para romper o nexo causal e, consequentemente, afastar o dever de indenizar.
9. O contrato firmado entre as partes em 10/09/2023 estabelecia prazo de 35 dias úteis para conclusão dos serviços, com tolerância de 20 dias úteis. Contudo, conforme demonstrado nos autos, o réu não cumpriu o ajustado, limitando-se a executar apenas parte dos serviços (instalação de tanques, posteriormente refeitos), conforme depoimento da testemunha A.M.S., a qual também atestou que houve dilação indevida dos prazos (mais de 5 meses sem conclusão) e que a autora justificadamente rescindiu o contrato ante a inércia do réu.
10. O argumento do recorrente de que o atraso na entrega decorreu de fatores alheios à sua vontade (demora da CAESB) não se sustenta, pois o primeiro contrato (desmembramento de hidrômetros) já havia sido concluído quando do início do segundo.
11. Desse modo, o réu, ora recorrente, não logrou êxito em comprovar suas alegações no sentido de que o atraso na execução dos serviços teria ocorrido por caso fortuito/força maior, com o fito de afastar a sua responsabilidade, de forma que diante do descumprimento contratual inequívoco, o réu deve reparar os danos causados à autora.
12. A autora comprovou nos autos o pagamento/depósito no valor de R$ 10.000,00 (ID 199116918) e a quantia de R$ 1.860,00, que a autora afirma ter entregado em mãos, não restou impugnada pelo réu, razão pela qual constitui fato incontroverso. Em contrapartida, o réu não apresentou qualquer prova das alegadas despesas com materiais e mão de obra. Assim, a totalidade dos valores pagos pelos serviços contratados deve ser restituída à autora, uma vez que o serviço não foi concluído e sequer apresentou qualidade satisfatória.
13. Nos termos dos arts. 395 e 402 do Código Civil, o devedor em mora responde pelos prejuízos a que deu causa, os quais abrangem o que o credor efetivamente perdeu, além do que razoavelmente deixou de lucrar.
14. A autora demonstrou que as quitinetes eram locáveis, conforme depoimento da testemunha A.M.S., o qual esclareceu que onze quitinetes estavam alugadas antes da individualização dos padrões, sendo que os valores dos aluguéis variavam entre 450,00, R$ 550,00 e R$ 600,00 e que após a finalização da reforma, em uma semana conseguiu alugar todas as unidades novamente. O réu, por sua vez, não provou que as unidades estariam em condições de serem alugadas, mesmo após a reforma.
15. Assim, tendo em vista que restou demonstrado nos autos a existência de mercado locatício ativo das quitinetes, também são devidos os lucros cessantes.
16. No que tange ao quantum fixado a título de lucros cessantes, cumpre salientar que, no âmbito consumerista, a dificuldade probatória não pode servir de óbice à reparação integral. Em vista disso, diante dos indícios suficientes de que o atraso causou perda de renda, bem como da dificuldade em se produzir prova exata do prejuízo, correta a aplicação da técnica da redução probatória (ou mitigação da prova) pelo juízo de origem, que, ao fixar os lucros cessantes em valor inferior ao pleiteado, demonstrou especial cuidado em evitar qualquer enriquecimento sem causa, aplicando critérios equitativos e razoáveis na quantificação dos danos, ao considerar o valor mensal de R$ 400,00 (informado na exordial), por quatro meses, perfazendo R$ 9.600,00.
17. Por fim, verifica-se que o contrato previa cláusula penal de 10% sobre o valor total (R$ 17.100,00) em caso de descumprimento. O art. 52, § 1o, do CDC assegura a validade das cláusulas contratuais desde que não abusivas. Dessa forma, haja vista a inexecução contratual por parte do réu, este deve arcar com a referida multa ajustada pelas partes, equivalente a R$ 1.710,00.
18. Diante da incontroversa relação de consumo, da caracterização do descumprimento contratual, da ausência de excludentes de responsabilidade e da perfeita adequação da reparação aos parâmetros legais, impõe-se a manutenção integral da sentença.
IV. DISPOSITIVO
19. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
20. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 395 e 402 do Código Civil; arts. 14 e 52 do CDC.